Tribunal: TJES
Processo: 5006926-78.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006926-78.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RICARDO MIQUILINO DOS SANTOS
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5006926-78.2021.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RICARDO MIQUILINO DOS SANTOS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM

Advogado do(a) PACIENTE: ADEMIR DA CUNHA ANDRADE JUNIOR - ES23986-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
pedido de Habeas Corpus
Preventivo
impetrado
em favor do paciente

RICARDO MIQUILINO DOS SANTOS
contra ato coator praticado pel
o

J
UIZ DE DIREITO DA
1
ª
VARA
CRIMINAL DE
ITAPEMIRIM

que,

nos autos nº
0001130-16.2021.8.08.0026,
decretou a sua prisão temporária.

O impetrante alega, em síntese, que não há prova da autoria do crime pelo Paciente e que inexistem os requisitos necessários para a decretação da prisão. Sustenta, outrossim, a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de justa causa para manutenção da segregação em razão da inexistência de indicativos de que poderia prejudicar a instrução estando solto. Deste modo, pugna pela concessão do salvo conduto.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 10/12/2021 (ID 1942016).

Informações da autoridade coatora colacionadas em 17/12/2021 (ID 1967813).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela não concessão da ordem (ID 1971456).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de
pedido de Habeas Corpus
Preventivo
impetrado
em favor do paciente

RICARDO MIQUILINO DOS SANTOS
contra ato coator praticado pel
o

J
UIZ DE DIREITO DA
1
ª
VARA
CRIMINAL DE
ITAPEMIRIM

que,

nos autos nº
0001130-16.2021.8.08.0026,
decretou a sua prisão temporária.

O impetrante alega, em síntese, que não há prova da autoria do crime pelo Paciente e que inexistem os requisitos necessários para a decretação da prisão. Sustenta, outrossim, a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de justa causa para manutenção da segregação em razão da inexistência de indicativos de que poderia prejudicar a instrução estando solto. Deste modo, pugna pela concessão do salvo conduto.

Os autos vieram conclusos após informações prestadas pelo juízo
a quo
e parecer da d. Procuradoria de Justiça, que opinou pela denegação da ordem.

Pois bem.

A custódia temporária do paciente foi decretada
pela autoridade coatora
fundamentada
nas hipóteses previstas nos incisos I e III do art. 1º da Lei nº 7.960/1989, que assim prevê:

Art. 1° Caberá prisão temporária:

I - quando imprescindível para as investigações do inquérito policial;

(...)

III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes: a) homicídio doloso (art. 121, caput, e seu § 2°);

C
umpre salientar que
a prisão temporária tem como principal objetivo acautelar o inquérito policial no intuito de reunir meios informativos que possam habilitar o titular da ação penal a formar sua
opinio delicti
, bem como servir de lastro à acusação.
E, c
ompulsando
os autos,
depreende-se que há
elementos que evidenciam a imprescindibilidade da medida
representada pela autoridade policial.

No caso em apreço, os pontos debatidos no
habeas corpus
se relacionam diretamente com a autoria do delito.

Contudo
, a prisão se encontra devidamente fundamentada pel
a autoridade coatora
na existência de indícios suficientes de autoria d
o Paciente
, tendo em vista
ser
este
o principal suspeito pela morte da vítima por estar na sua companhia horas antes do crime, bem como
pelo fato
de, no mesmo dia, ter havido um desentendimento entre a esposa do Paciente e a vítima em razão
de comentários de que esta seria responsável pela prisão recente do Paciente
ao informar à polícia acerca da
suposta receptação de veículos roubados
.

Além disso, a ordem temporária mostra-se indispensável às investigações, a fim de melhor apurar
os fatos,
considerando o deferimento da medida de busca e apreensão pelo juízo
a quo
,

e esclarecer a eventual responsabilidade criminal do paciente
.

Com base nessas premissas, deve-se
“
ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar
”

(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000838, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017).

A
demais, co
mo
bem fundamentado pelo douto Procurador da Justiça, “
estando presentes elementos concretos quanto à necessidade de manutenção da prisão cautelar do Paciente, e considerando o lapso temporal pelo qual perdura o cárcere não se mostra de todo desarrazoado, inexistindo por parte dos órgãos estatais qualquer desídia configuradora de ilegalidade da custódia cautelar, não há de se falar na caracterização de constrangimento ilegal
”.

Assim, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade
d
o ato da autoridade coatora
, não
merece prosperar a
concessão do salvo conduto pretendido.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NEGATIVA AUTORIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1.
A
prisão temporária tem como principal objetivo acautelar o inquérito policial no intuito de reunir meios informativos que possam habilitar o titular da ação penal a formar sua
opinio delicti
, bem como servir de lastro à acusação.
E, c
ompulsando
os autos,
depreende-se que há
elementos que evidenciam a imprescindibilidade da medida
representada pela autoridade policial.

2.
No caso em apreço, os pontos debatidos no
habeas corpus
se relacionam diretamente com a autoria do delito.
Contudo
, a prisão se encontra devidamente fundamentada pel
a autoridade coatora
na existência de indícios suficientes de autoria d
o Paciente
, tendo em vista
ser
este
o principal suspeito pela morte da vítima por estar na sua companhia horas antes do crime, bem como
pelo fato
de, no mesmo dia, ter havido um desentendimento entre a esposa do Paciente e a vítima em razão
de comentários de que esta seria responsável pela prisão recente do Paciente
ao informar à polícia acerca da
suposta receptação de veículos roubados
.

3.
E
stando presentes elementos concretos quanto à necessidade de manutenção da prisão cautelar do Paciente, e considerando o lapso temporal pelo qual perdura o cárcere não se mostra de todo desarrazoado, inexistindo por parte dos órgãos estatais qualquer desídia configuradora de ilegalidade da custódia cautelar, não há de se falar na caracterização de constrangimento ilegal
.

4
.
Ordem
denegada
.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.